Tribunal: STF
Processo: AI 487400
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Omissão, contradição ou obscuridade.
Inexistência. Embargos de declaração rejeitados nesse ponto. Não se
admitem embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
contradição nem obscuridade.
2.       RECURSO. Embargos de declaração.
  Multa aplicada em sede de agravo regimental. Depósito efetuado.
Valor alto. Redução. Levantamento da diferença.  Embargos acolhidos
em parte. Em face do valor em execução, deve ser reduzido o valor da
 multa aplicada em sede de agravo regimental, quando demasiado e
autorizado o levantamento da diferença em favor do embargante.